Tribunal: TJSP
Processo: 0005272-78.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Com parcial razão. Preliminar afastada, Na exordial consta pedido de recomposição ambiental e, quando não for possível, indenização pecuniária. Inexistência de sentença ultra petita, portanto. Vasta comprovação documental e especializada de existência prévia da nascente e da sua supressão, junto com a APP

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Com parcial razão. Preliminar afastada, Na exordial consta pedido de recomposição ambiental e, quando não for possível, indenização pecuniária. Inexistência de sentença ultra petita, portanto. Vasta comprovação documental e especializada de existência prévia da nascente e da sua supressão, junto com a APP ao seu entorno, pela requerida. Extensão dos danos devidamente dimensionadas em planilha. Individualização das obrigações de fazer e da indenização pecuniária. Intersecção entre elas a ser observada quando do cumprimento das condenações, ficando provido o recurso somente neste tocante. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005272-78.2015.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente o Doutor André Frossard dos Reis Albuquerque e
o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005272-78.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21385 2/7
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental. Sentença de
procedência. Insurgência recursal da ré. Com parcial razão.
Preliminar
afastada,
Na
exordial
consta
pedido
de
recomposição ambiental e, quando não for possível,
indenização pecuniária. Inexistência de sentença ultra petita,
portanto. Vasta comprovação documental e especializada de
existência prévia da nascente e da sua supressão, junto com a
APP ao seu entorno, pela requerida. Extensão dos danos
devidamente dimensionadas em planilha. Individualização das
obrigações de fazer e da indenização pecuniária. Intersecção
entre elas a ser observada quando do cumprimento das
condenações, ficando provido o recurso somente neste tocante.
Recurso provido parcialmente.
VOTO n° 21385
RELATÓRIO:

Trata-se de ação civil pública proposta por Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de Eldorado Brasil Celulose S.A..
Alega o autor, em síntese, que a ré: (A) com finalidade de realizar o
escoamento das águas pluviais provenientes da Rodovia Marechal Rondon e
da área urbana e com intuito de proporcionar a ampliação de suas
atividades, utilizando-se de uma retroescavadeira, interveio em áreas de
preservação permanente, causado dano ambiental, realizando canalização
fechada de uma área de nascentes do afluente do Córrego São Pedro; e,
(B) realizou supressão de vegetação rasteira a menos de 30 (trinta) metros
do manancial, em área de preservação correspondente a
2,49
hectares,mediante o uso de um trator com grade, contrariando o disposto
no artigo 4o, incisos I, alínea "a", e IV, da Lei no 12.651. Pede a
condenação da requerida na obrigação de fazer, no sentido de que promova
a recuperação da área degradada, com a implementação de medidas a
serem estipuladas pela perícia; caso não seja possível a recuperação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005272-78.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21385 3/7
área, seja a ré condenada ao pagamento de indenização, pelos danos
causados, revertendo-se ao Fundo previsto no artigo 13 da Lei Federal no
7347/85. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (fls. 23).
Sobreveio sentença a fls. 1332/1337, cujo relatório se
adota, julgando procedente a demanda, com seguinte dispositivo:
“(...)para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em: 1. Restaurar
mata ciliar no entorno do reservatório; 2. Restaurar, ecologicamente, área
outrora ocupada pela APP de curso d'água ( em faixa mínima de 30m ao
longo da cerca de 5.850 m2/0,585 ha) e pela APP de nascente(em raio de
50 m, totalizando cerca de 7.854 m2/0,785 ha); 3. Restaurar,
ecologicamente, reserva legal da propriedade, de 3,320ha (equivalente a
20% da área total de 16,6 ha); 4. Monitorar periodicamente a qualidade da
água do lago/reservatório.Previamente à restauração da APP de nascente,
da APP de curso d'água e da reserva legal, a requerida deverá obter junto à
Secretária do Meio Ambiente do Estado SMA-SP/ CETESP Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, orientações para elaboração do Projeto
de Restauração Ecológica em conformidade com a Resolução SMA 32/2014
e com a Portaria CBRN 01/2015, bem como para a formalização do
procedimento junto ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de
São Paulo SICAR SP.Deverá a ré cumprir a obrigação no prazo de 3
anos, apresentando relatório técnico de comprovação, sob pena de multa
diária a ser fixada no cumprimento de sentença, e, não tendo sido cumprida
a obrigação no prazo estabelecido, seja ela cumprida à custa do
executado,nomeando-se
profissional
técnico
para
a
realização
da
obrigação.Em que pese às demais considerações quanto a recuperação do
dano se mostrarem necessárias (canalizar trenagem proveniente da zona
urbana a montante da propriedade lançando no reservatório e fazer um
dissipador de energia a jusante da propriedade a fim de minimizar o
impacto ambiental), sua implementação não é de responsabilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005272-78.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21385 4/7
requerida.Ademais, condeno a ré, ainda, na obrigação de não fazer,
consistente em abster-se de realizar novas construções, sem a obtenção de
prévia autorização do órgão ambiental competente.Por fim, caberá a
requerida arcar com o pagamento da indenização quantificada,apresentada
no parecer técnico do Ministério Público, correspondente aos danos
ambientais intercorrentes (ou perdas transitórias) que se mostraram
técnica e absolutamente não restauráveis nas áreas de preservação
permanente, apurado no valor de R$ 2.659.555,30 (dois milhões,seiscentos
e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta
centavos), a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos, valor este que deve ser corrigido monetariamente pela tabela
prática do TJSP, desde a elaboração dos cálculos, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.Condeno a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, corrigidas de acordo com a Tabela Prática
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da citação.Indevida a
condenação em honorários (art. 18 da Lei no 7.347/85).”
A fls. 1340/1350, a ré opôs embargos de declaração
contra a r. sentença, os quais foram conhecidos, mas rejeitados no mérito
(fls. 1351).
Apela a requerida, (fls. 1353/1380) pleiteando a
reforma da r. decisão. Alega em resumo: (A) nulidade da r. sentença por
julgamento ultra petita; (B) não haver caracterização da área atingida
como de preservação permanente, sob a argumentação de que não restou
comprovada nos a existência de nascente na propriedade; (C) inexistência
de prova de dano ambiental; e, (D) ilegalidade do indeferimento pela
CETESB da autorização para intervenção na área. Subsidiariamente, em
caso de manutenção da condenação, requer que seja mantida tão somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005272-78.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21385 5/7
a obrigação de recuperar a mata ciliar do afluente do córrego São Pedro e a
redução da condenação do pagamento de indenização para o montante de
R$ 91.026,00.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 1392/1401).
A douta PGJ, através da Exma. Dra. Juang Yuh Yu,
opinou pelo não acolhimento da preliminar do apelante e, no mérito, o
provimento parcial tão apenas para que no cumprimento da obrigação se
observe os pontos de intersecção entre a obrigação de fazer e a indenização
pecuniária, se a requerida comprovar efetiva recomposição das áreas
degradadas.(fls. 1407/1416).
A fls. 1419, há oposição ao julgamento virtual.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo e o porte de remessa e retorno foram recolhidos (fls. 1381/1386).
Afasto a preliminar de decisão ultra petita.
Na exordial, o autor requereu a condenação da
demandada na recuperação da área degradada e, no que não fosse possível,
na indenização pelos danos causados.
Assim, verificada pericialmente a impossibilidade de
recomposição de parte dos danos, mormente a perda da nascente e a APP
em seu entorno, há necessidade de conversão da obrigação de recuperar na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005272-78.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21385 6/7
de indenizar. Sem prejuízo da primazia da recuperação onde ainda se
mostrar possível.
Portanto, não é caso de sentença ultra petita.
Prossigo.
Incontestável a existência prévia do corpo d'água
suprimido. Conclusão que se retira do BO da polícia militar ambiental (fls.
17/24); Ofício da SMA (fls. 26/46); Parecer em vistoria técnica do DEPRN
(fls. 98/110); Informação Técnica fornecida pela CETESB (fls. 445/448);
Laudo de exame pericial realizado pelo perito judicial (fls. 1129/1163); e,
Parecer técnico elaborado pelo CAEx-MPSP (fls 1173/1220).
Quanto ao indeferimento supostamente ilegal da
CETESB, nota-se que a negativa foi consequência da não conformidade das
pretensões da recorrente com a legislação ambiental (fls. 1158).
Em relação ao dano ambiental, este também restou
devidamente comprovado, posto que a seca do curso d'água não só per si
constitui
uma
degradação,
como
também
suas
consequências,
desconstituição do habitat da flora e fauna, perda do poder de fixação do
solo, entre outros (fls. 1161/1162).
A fls. 1203, o assistente técnico do demandante
comprovou a inexistência da excludente de responsabilidade, posto que a
degradação sub judice seria atribuída apenas às obras realizadas pela
apelante, nada interferindo a duplicação da SP-300.
Os danos foram devidamente quantificados a fls. 1204,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005272-78.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21385 7/7
havendo devida individualização da restauração ecológica necessária a fls.
1221 e do valor indenizável a fls. 1213. Assim sendo, não há razão para a
redução pleiteada.
Conforme bem exposto pelo Parecer Ministerial de
segundo grau, contudo, há ponto de intersecção entre a condenação na
obrigação fazer, principalmente na recomposição da RL de 3,32 ha (tabela 8
a fls. 1211), e a indenização pecuniária, situação que deve ser observada
durante o cumprimento da condenação, se a requerida comprovar efetiva
recomposição das áreas degradadas.
Portanto, a r. sentença recorrida merece reforma
apenas para constar a necessidade de verificação da sobredita intersecção
quando do cumprimento das condenações.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nas apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim
já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)